Tribunal: TJMT
Processo: 1008077-61.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008077-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), ORIVALDO PRUINELLI - CPF: 163.118.330-34 (AGRAVANTE), NAIR DE FATIMA PRUINELLI - CPF: 395.172.411-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS
A EXECUÇÃO

–
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA
–
VALOR DO PROVEITO ECON
Ô
MICO –

QUESTIONAMENTO DA TOTALIDADE DO TÍTULO
–
VALOR ATRIBUÍDO AO PROCESSO EXECUTIVO
–

RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento
do Superior Tribunal de Justiça
, o valor da causa, em sede de embargos à execução, deve ser equivalente ao valor atribuído ao processo executivo, quando se questiona a totalidade do título
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento

interposto
Orivaldo Pruinelli e Nair de Fátima Pruinelli
em face de decisão que indeferiu o pedido de minoração do valor da causa formulado nos autos dos embargos à execução por eles manejados.

Nas razões recursais, os agravantes argumentam que contestaram apenas a quantia de R$ 77.253,01, correspondente ao excesso de execução sobre o valor que de fato reconhecem como avalizado, ou seja, a Cédula de FCO no importe de R$ 460.000,00. Por essa razão, sustentam que o valor da causa deve refletir o proveito econômico pretendido pelos agravantes.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de Id. 208774165.

O agravado apresentou contrarrazões em Id. 212164153, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a controvérsia se limita à análise da decisão agravada que
indeferiu o pedido de minoração do valor da causa formulado nos autos dos embargo
s à execução por eles manejados, sob o fundamento de que o
valor atribuído aos embargos à execução
deve ser
igual ao valor
cominado
ao
processo executivo.

Pois bem. Sobre a matéria, é cediço que
a toda causa deve se atribuir um valor que, em regra, deve corresponder ao proveito
econômico perseguido pela parte, consoante o artigo 291 do Código de Processo Civil.

Na hipótese de embargos
a
execução, a o
rientação sedimentada é no sentido de
que o valor atribuído à causa
deve ser equivalente ao valor atribuído ao processo executivo, salvo quando versarem os embargos apenas sobre parte da execução
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU ANTERIOR DELIBERAÇÃO E, EM NOVA ANÁLISE, NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.

1.
Consoante entendimento desta Corte, o valor da causa, em sede de embargos à execução, deve ser equivalente ao valor atribuído ao processo executivo, quando se questiona a totalidade do título, como na hipótese sub judice
. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. A reforma do acórdão recorrido nos moldes pretendidos pela agravante, para modificar as premissas acerca do valor atribuído à causa e do proveito econômico, encontra óbice na Súmula
7
do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.024.756/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 6/3/2018,
DJe
de 13/3/2018.)
(
destaquei)

Além disso, n
os termos do §3º do art. 292 do CPC
,

é
possível a correção do valor da causa, de ofício, pelo magistrado, quando for verificada discrepância entre o valor atribuído e o conteúdo patrimonial em discussão ou
o proveito econômico perseguido,

in
verbis
:

“
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: [...
]
§3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes
.
”

No caso em questão, observa-se na inicial dos embargos que, devido a um suposto vício de consentimento, o apelante suscita a nulidade do título em execução,
qual seja
a Cédula de Crédito Bancário
nº

386.306.237
no valor de R$ 624.621,63. Além disso, afirma que o valor de R$ 77.253,01 é excessivo devido
a
abusividades e ilegalidades apontadas.

Portanto, o valor da causa
almejado pelos embargantes
está equivocado e deve ser o mesmo da execução, conforme determinado pelo juízo a quo, visto que este representa o proveito econômico
ansiado
pelo apelante ao buscar se eximir da responsabilidade de pagamento do título exequendo (Cédula de Crédito Bancário nº 386.306.237), e não
somente
o valor do suposto excesso do débito que ele unilatera
lmente pretende ver reconhecido, o qual se configura como pedido subsidiário.

Neste contexto,

avista-se que o proveito econômico pretendido por meio de tal pleito equipara-se ao valor total da execução, seguindo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
e deste Sodalício
.

Veja-se:

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVISÃO DE CLÁUSULAS – NULIDADE DE GARANTIAS – VALOR CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO
PRETENDIDO – AGRAVO
DESPROVIDO.
O valor da causa nos embargos à execução que discute a revisão de cláusulas do contrato deve guardar consonância com o proveito econômico persegu
ido pelo
embargante.
No
caso concreto, o reconhecimento de nulidade do aval e hipoteca, em sede de embargos à execução, desobrigaria os embargantes do pagamento do valor integral da execução, sendo esse, portanto, o proveito econômico advin
do da procedência dos embargos
.
(N.U 0107297-64.2015.8.11.0000, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015)
(destaquei)

Dentro desse cenário, considerando que o reconhecimento da tese de nulidade da execução desobrigaria os embargantes/recorrentes do pagamento do valor integral da execução - sendo esse, portanto, o proveito econômico buscado -,
a
medida que se impõe é a manutenção da decisão agravada.

Isto posto
,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024